Tribunal: TJPA
Processo: 0805458-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805458-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805458-95.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0800187-42.2022.8.14.0097

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAESTRUTURA URBANA. INTERVENÇÃO JUDICIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão interlocutória que determinou a realização de obras de infraestrutura na Rua Marahu, incluindo iluminação pública, pavimentação, drenagem e poda de vegetação, com prazos estabelecidos para planejamento, licitação e execução, sob pena de multa diária. O agravante sustenta violação ao princípio da separação dos poderes, impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto da ação e necessidade de observância da disponibilidade orçamentária e do devido processo licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que impôs a obrigação de realização das obras interfere indevidamente na discricionariedade administrativa, violando o princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se a ausência de previsão orçamentária e a necessidade de licitação impedem a imposição judicial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A separação dos poderes impede que o Judiciário substitua o administrador público na definição de políticas públicas e na alocação de recursos, salvo em casos excepcionais de omissão inconstitucional.

4.

O controle judicial dos atos administrativos se limita à legalidade, não podendo adentrar na conveniência e oportunidade das decisões discricionárias do Executivo.

5.

A imposição judicial de realização de obras públicas sem estudo técnico e sem previsão orçamentária compromete a gestão financeira do ente público e pode prejudicar a execução de outros serviços essenciais.

6.

A necessidade de observância ao devido processo licitatório inviabiliza a execução imediata da obrigação imposta pelo juízo de origem.

7.

A jurisprudência pátria reconhece que a ingerência judicial em políticas públicas só é admitida em situações excepcionais, quando há omissão inconstitucional comprovada, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário não pode impor obrigações ao Executivo que comprometam a discricionariedade administrativa na definição de políticas públicas, salvo em casos de omissão inconstitucional.

2.

A realização de obras públicas está condicionada à disponibilidade orçamentária e à observância do devido processo licitatório, não podendo ser determinada judicialmente de forma abrupta.

3.

A intervenção judicial em políticas públicas somente é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada omissão grave que viole direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, e 167; CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 0000816-71.2017.8.11.0044; TJ-PR, Apelação nº 0003831-81.2021.8.16.0072; TJ-AC, Apelação nº 0800834-70.2017.8.01.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ em face da decisão interlocutória ID 83554648, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800187-42.2022.8.14.0097, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que determinou a realização de obras de infraestrutura na Rua Marahu, bairro Livramento, Santa Bárbara do Pará – PA, incluindo iluminação pública, pavimentação, drenagem superficial e profunda, e poda das espécies vegetais, estabelecendo prazos para planejamento, licitação e execução, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

O Agravante recorre alegando que a decisão recorrida viola o princípio da separação dos poderes, interferindo no mérito administrativo, e argumenta a impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92.

Aduz, ainda, que a obrigação imposta pelo juízo de origem não observou a disponibilidade orçamentária e a necessidade de licitação, afrontando o art. 167 da Constituição Federal.

Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de indeferir a liminar concedida.

Concedi o efeito suspensivo na Decisão ID 13571820.

Em sede de Contrarrazões (ID 13899584), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ argumenta que a omissão da Administração Municipal no atendimento às condições mínimas de infraestrutura na referida via vem causando prejuízo à população local, destacando que a necessidade de intervenção do Judiciário decorre da inércia reiterada do poder público. Sustenta que a tutela concedida não se confunde com ingerência indevida, mas sim com a garantia da efetividade de direitos fundamentais.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 12658984).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em apreço, a tutela antecipada concedida determina a realização de obras de infraestrutura na Rua Marahu, que incluem pavimentação, drenagem, iluminação pública e poda de vegetação, com prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar planejamento da execução dos serviços, 03 (três) meses para realizar o certame licitatório e 06 (seis) meses para executar as obras.

Pois bem.

Sabe-se que a separação dos poderes constitui um princípio basilar da organização estatal, cuja finalidade primordial é distribuir e delimitar o exercício da autoridade entre distintos órgãos, impedindo a sua concentração indevida e prevenindo eventuais abusos ou tendências autoritárias. Tal concepção encontra suas raízes na teoria formulada por Montesquieu, na obra clássica
O Espírito das Leis
, em que propôs a tripartição do poder estatal em três funções essenciais: Legislativa, Executiva e Judiciária.

A Constituição Federal de 1988 positivou esse princípio em seu artigo 2º,
in verbis
:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Entretanto, a separação dos poderes não se reveste de caráter absoluto, admitindo a fiscalização recíproca entre os entes que o compõem, mecanismo este denominado sistema de freios e contrapesos.

No exercício de suas atribuições, o Poder Judiciário detém a competência para aferir a legalidade dos atos administrativos emanados do Poder Executivo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Contudo, o controle judicial se limita à verificação da legalidade dos atos administrativos, não se estendendo à análise de sua conveniência ou oportunidade. Dessa forma, o Judiciário não pode se imiscuir nas decisões discricionárias do Executivo, como na definição e implementação de políticas públicas e na execução de obras estatais.

In Casu
, verifica-se que as obrigações determinadas na decisão vergastada impõem ao Município agravante a realização de extensas melhorias estruturais em vias públicas, o que necessariamente exige estudos técnicos prévios, planejamento financeiro e procedimentos licitatórios, o que não pode ser imposto judicialmente de forma abrupta e sem considerar as limitações orçamentárias e operacionais do Município, especialmente se levarmos em conta a necessidade de prestação de outros serviços essenciais à população, que poderiam ser comprometidos.

Em que pese a necessidade de realização de melhorias na via em questão, não se pode esquecer que outras obras e serviços essenciais também devem ser prestados e, consequentemente, incluídos em planejamento orçamentário, uma vez que os recursos públicos não são ilimitados.

Nesse contexto, as escolhas referentes à priorização dos serviços e obras a serem executados entram na esfera dos atos discricionários do ente municipal, o que significa que a administração pública tem a liberdade para decidir, dentro dos limites legais, quando e onde realizar tais obras, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.

Dessa forma, incumbe ao magistrado exercer autocontenção no que tange à implementação de políticas públicas, limitando sua intervenção ao caráter excepcionalíssimo, de modo a não usurpar a função administrativa, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, acabando por agir como substituto do agente público, afastando assim a discricionaridade inerente à administração pública.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RODOVIA ESTADUAL – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – POLÍTICA PÚBLICA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO PERMITIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO. Configura violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determinar ao Estado que proceda à pavimentação de rodovia estadual, quando não ficar demonstrada a omissão estatal, bem assim a situação excepcional que justifique a sua intervenção. O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.

(TJ-MT 00008167120178110044 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA PELO ENTE MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS APTA A POSSIBILITAR O EXCEPCIONAL CONTROLE JUDICIAL SOBRE A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, NO CASO CONCRETO. INCÔMODO E PREJUÍZO MATERIAL DA VIZINHANÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICAM A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00038318120218160072 Colorado, Relator.: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento:
14/12/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. POLÍTICA PÚBLICA EM IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. A competência estabelecida no art. 30, V, da CF/88 não exclui a competência comum prevista em seu art. 23, II, VI, IX e X, e, portanto, a possibilidade de o Estado colaborar na promoção de programas de saneamento básico. O Superior Tribunal de Justiça tem posição cristalizada de que a atuação do Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação de poderes, quando ela se faz necessária para preservar direito fundamental, cuja efetividade depende de atuação positiva do Estado. Porém, esta intervenção jurisdicional somente poderá ocorrer em situações excepcionais de patente omissão do Poder Público, sob pena de infringir a cláusula pétrea da Separação dos Poderes. Não se vislumbra omissão na implementação da política pública de saneamento básico por parte dos Entes Públicos, especialmente se considerado que a execução de obras públicas para a adequação dos serviços de saneamento básico é complexas e depende da realização de estudos prévios, projetos técnicos, bem como eleição de prioridades na sua efetivação, conforme as metas estabelecidas no convênio realizado entre o Estado do Acre e o Município de Rio Branco. Reexame necessário improcedente. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário n. 0800834-70.2017 .8.01.0001, "DECIDE A SEGUNDA CÂMARA CÍVEL NEGAR PROVIMENTO AO APELO, BEM COMO JULGAR IMPROCEDENTE O REEXAME NECESSÁRIO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. UNÂNIME" e das mídias digitais arquivadas.

(TJ-AC - Apelação: 0800834-70.2017.8.01.0001 Rio Branco, Relator.: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 18/06/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2019)

Assim, nesse momento processual, em juízo de cognição sumária, entendo que o Poder Judiciário não deve interferir no ato discricionário da Administração Municipal, gerando a obrigatoriedade de realização de despesas sem previsão orçamentária.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025